Tribunal: TJSP
Processo: 9002305-81.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002305-81.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDUARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RelatorA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002305-81.2019.8.26.0050 -Voto no 36635
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9002305-81.2019.8.26.0050 VOTO no 36.635
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 634.546
AGRAVANTE: EDUARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
EDUARDO ALBUQUERQUE DA SILVA agrava da
respeitável decisão que indeferiu o seu pedido de progressão ao regime
semiaberto, considerando a ausência do requisito de ordem objetiva.
Alega o agravante ser merecedor do benefício
pleiteado, sustentando a presença dos requisitos.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 26 anos, 04 meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002305-81.2019.8.26.0050 -Voto no 36635
3
22 dias de reclusão, pela prática de roubo, tráfico e associação para o
tráfico, tendo iniciado o cumprimento da pena em 08/07/2004, com
término da expiação em 11/12/2031.
Cometeu falta disciplinar de natureza grave em
30/07/2018, reconhecida em juízo, e assim interrompeu a contagem de
tempo para a progressão de regime, razão pela qual não preencheu o
requisito de ordem objetiva.
A
própria
Defensoria
Pública
admite
que,
tecnicamente, não há fundamento apto a ensejar a revisão da r.
decisão, sendo as razões apresentadas por questão de formalidade, face
à interposição de recurso pelo réu.
Assim, fica mantida a r. decisão sob os próprios
fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora